Tribunal: TCU
Processo: 012.026/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-230/PB - ADEQUAÇÃO JOÃO PESSOA - CAMPINA GRANDE

Inteiro teor:
Acórdão 720/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes dos itens 9.8 e 9.9 do Acórdão 1.387/2014, bem como das decisões constantes dos Acórdãos 1.591/2019 e 1.187/2013, todos do Plenário do TCU, proferidos em sede de Relatório de Auditoria (Fiscobras 2011) realizada nas obras de adequação da BR-230/PB, consistindo na restauração da pista existente e implantação de duplicação, entre as cidades de João Pessoa (km 35,6) e Campina Grande (km 147,9); Considerando que, no tocante ao item 9.8 do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário (determinação para o DER/PB apurar a possível responsabilidade da empresa Via Engenharia S.A. pelos defeitos ocorridos na execução das obras), o DER/PB encaminhou informação de que teria notificado a empresa Via Engenharia S.A. para apresentação de sua defesa ou tratativas do início dos serviços de correção dos serviços executados; Considerando que, quanto aos subitens 9.9.1 e 9.1.2 do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário (determinação ao DNIT para estabelecer parâmetros e critérios objetivos com vistas a aferir a qualidade das restaurações contratadas), a entidade comunicou a edição da Instrução de Serviço/DG 13/2013, estabelecendo que a construtora deverá comunicar formalmente ao Engenheiro Fiscal do contrato o término da obra para que seja procedida a vistoria e os levantamentos de irregularidade, deflexão, macroestrutura, além da inspeção visual; Considerando que, referente ao subitem 9.9.3 do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário (determinação ao DNIT para proceder ao acompanhamento das apurações de eventual responsabilização da empresa Via Engenharia S.A., por parte do DER/PB), a empresa fora notificada para apresentar defesa, embora não haja informação quanto à conclusão das apurações adotadas pelo DER/PB; Considerando que ocorreu a prescrição em relação à pretensão punitiva ou de ressarcimento decorrente de eventual descumprimento das determinações exaradas nos subitens 9.8 e 9.9.3 Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário ; Considerando, igualmente, que ocorreu a prescrição prevista na Resolução TCU 344/2022, resultando na perda de objeto dos subitens 9.2.2.2 a 9.2.2.4 do Acórdão 1591/2019-TCU-Plenário e dos itens 1.8.1 (subitens 1.8.1.1) e 1.8.2 do Acórdão 1187/2013-TCU-Plenário ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 321-322, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.9.1 e 9.9.2 do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes do item 9.8 e subitem 9.9.3 do Acórdão 1387/2014-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; c) declarar a perda de objeto dos subitens 9.2.2.2 a 9.2.2.4 do Acórdão 1591/2019-TCU-Plenário e dos itens 1.8.1 (subitem 1.8.1.1) e 1.8.2 do Acórdão 1187/2013-TCU-Plenário ; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba (DER/PB); e e) encerrar o presente processo com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.026/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.862/2008-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carlos Pereira de Carvalho e Silva (XXX.242.864-XX); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Inacio Bento de Morais Junior (XXX.876.594-XX); Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX); Oduwaldo Andrade e Silva (XXX.475.134-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Via Engenharia S.A. (00.584.755/0001-80). 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Manoel Gomes da Silva (2057/OAB-PB), representando Carlos Pereira de Carvalho e Silva; Antonio Newton Soares de Matos (22998/OAB-BA), representando Via Engenharia S.A.; José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Inacio Bento de Morais Junior. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.